Tribunal: TJBA
Processo: 8063088-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063088-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARINA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ISRAELA SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CÓDIGO HASH. DOIS CONTRATOS IDÊNTICOS NO MESMO DIA. CONSUMIDORA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível de instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado, determinou a suspensão dos descontos sobre o benefício previdenciário da autora, condenou o réu à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica por biometria facial (dois empréstimos consignados praticamente idênticos, de valor elevado e firmados no mesmo dia), desacompanhada das cautelas devidas, inclusive sem código hash, é suficiente para comprovar manifestação válida de vontade de consumidora idosa, hipervulnerável; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, cabendo-lhes o ônus de demonstrar a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor (Tema Repetitivo nº 1.061/STJ). No caso concreto, não há elementos suficientes para comprovar a alegada licitude da contratação, não havendo perícia judicial técnica.

4 - A contratação eletrônica de empréstimos consignados exige a apresentação de metadados completos que garantam a integridade e autenticidade do negócio jurídico, inclusive código hash — identificador criptográfico que vincula de forma única e imutável o conteúdo assinado ao signatário e ao momento da assinatura, ausente no caso em tela. 5 - A formalização simultânea de dois contratos com condições absolutamente idênticas, no mesmo dia, esgotando integralmente a margem consignável de consumidora idosa, de baixa escolaridade e aposentada por invalidez, configura operação objetivamente atípica que exigia cautelas redobradas, não adotadas pelo apelante. 6 - Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar de consumidora hipervulnerável configuram dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a ausência de dolo ou má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp n. 2.220.333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 7/10/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.874.835/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30/6/2025; STJ, REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021 (Tema Repetitivo nº 1.061).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8063088-52.2023.8.05.0001
, em que é Apelante
BANCO FICSA S/A
e Apelada
MARINA OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça